Tribunal: TJES
Processo: 0025404-22.2014.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025404-22.2014.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: RONIEVERSON FRANCISCO PINTO e outros
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0025404-22.2014.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTES: RONIEVERSON FRANCISCO PINTO, VALDINEI PEREIRA JORGE

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por Ronieverson Francisco Pinto, vulgo “Ronim”, e Valdinei Pereira Jorge, vulgo “Dinei”, contra decisão da 3ª Vara Criminal de Serra que os pronunciou como incursos no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, por tentativa de homicídio qualificado. Consta da denúncia que, no dia 7 de outubro de 2014, os recorrentes, em comunhão de vontades com outros dois não identificados, efetuaram diversos disparos contra a vítima Alexandre Osorio Dutra, que sobreviveu por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. A defesa requereu a impronúncia por ausência de indícios de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a pronúncia dos recorrentes, notadamente a existência de indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza, a qual é exigida apenas para a condenação.

Eventuais dúvidas quanto à autoria, nesta fase do procedimento, devem ser resolvidas sob a ótica do princípio do
in dubio pro societate
, de modo a preservar a competência do Tribunal do Júri para julgamento dos delitos dolosos contra a vida.

A materialidade delitiva está comprovada por laudo pericial e demais elementos dos autos que atestam os disparos de arma de fogo contra a vítima, que ficou gravemente ferida.

Os indícios de autoria recaem sobre os recorrentes a partir das declarações prestadas pela vítima à autoridade policial, com detalhes sobre o reconhecimento de ambos, reiterando que foram os autores dos disparos, além de informações contextuais sobre rivalidade entre grupos criminosos.

O relato da vítima encontra respaldo no depoimento do motorista do ônibus, que confirmou a dinâmica do crime e os disparos ocorridos logo após a retirada forçada da vítima do veículo.

A ausência de oitiva judicial da vítima não invalida a decisão de pronúncia, pois suas declarações extrajudiciais estão corroboradas por outros elementos probatórios constantes dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, não sendo necessária certeza para o encaminhamento ao Tribunal do Júri.

Prevalece na primeira fase do procedimento dos crimes dolosos contra a vida o princípio
in dubio pro societate
, de modo que dúvidas sobre a autoria devem ser resolvidas em favor da acusação.

Declarações extrajudiciais da vítima podem fundamentar a pronúncia, desde que corroboradas por outros elementos de prova constantes dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, §2º, I, III e IV; art. 14, II. CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 679.032/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 28.06.2022, DJe 30.06.2022; STJ, REsp 1556874/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, DJe 03.10.2016; TJES, RSE 011180080019, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 2ª Câmara Criminal, j. 14.09.2022, DJe 20.09.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0025404-22.2014.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTES: RONIEVERSON FRANCISCO PINTO, VALDINEI PEREIRA JORGE

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

RONIEVERSON FRANCISCO PINTO, vulgo “RONIM” e VALDINEI PEREIRA JORGE, vulgo “DINEI”

contra a decisão

oriunda da 3ª Vara Criminal de Serra, que os pronunciou como incursos nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Narra, em síntese, a exordial acusatória, que no dia 7 de outubro de 2014, os denunciados, acompanhados de dois comparsas não identificados, munidos de armas de fogo e em comunhão de vontades, efetuaram diversos disparos contra a vítima Alexandre Osorio Dutra, somente não logrando êxito em atingirem o resultado morte por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Ofertada a denúncia, com a conclusão do
i
udicium accusationis,
restaram os réus pronunciados na forma acima especificada.

Nas razões recursais, a defesa requer a impronúncia dos réus por ausência de indícios de autoria.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. REGULARIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. [...] 2. Como se sabe, segundo precedentes desta Corte Superior, a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória. [...] 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 679.032/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022).

Na hipótese dos autos, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão dos recorrentes a julgamento pelo plenário do júri.

Através da prova oral produzida tanto na esfera policial como em juízo, constato presentes a materialidade delitiva, bem como os indícios de autoria necessários para viabilizar a decisão de pronúncia, conforme será a seguir abordado.

Interrogados em juízo, ambos os recorrentes negaram a prática do crime.

Ao contrário, a vítima Alexandre Osorio Dutra, ouvida na esfera policial, deu detalhes acerca da dinâmica delitiva e reconheceu os réus como sendo os autores do crime, senão vejamos:

“
[...
] que na terça-feira, dia 7 de outubro, o declarante estava na pracinha do bairro José de Anchieta, e pegou um ônibus 998 da viação Unimar que seguia em direção ao terminal de Laranjeiras e ia comprar um açaí ainda no bairro José de Anchieta; que quando ônibus passou próximo a pracinha do bairro o declarante viu alguns moleques gritando e o declarante achou que era para outra pessoa; que os moleques subiram a escadaria e quando o ônibus ia sair entraram dois indivíduos no ônibus; que o declarante viu indivíduos vindo com a arma na mão e pediu ao motorista para seguir, porém o motorista abriu a porta de trás e por isso dois indivíduos entraram no ônibus; que os dois indivíduos que entraram no ônibus tiraram o declarante a força e os dois estavam com arma na mão e o declarante chegou a falar que não tinha nada com a guerra não e um deles falou ‘eu não quero saber de nada não’; que os indivíduos tiraram o declarante do ônibus; que havia dois indivíduos do lado de fora e um deles que é irmão de Rafael, que morreu já há alguns anos, atirou primeiro no declarante, e os outros dois que tiraram o declarante do ônibus também atiraram; que o declarante conseguiu correr e entrar no ônibus novamente e o motorista abriu a porta da frente e o declarante conseguiu fugir; que havia umas cinco pessoas no ônibus; que o declarante conseguiu fugir e foi em direção a uma casa e viu uma pessoa com a pistola na mão não deixou o declarante entrar e o declarante continuou correndo mesmo atingido por dois disparos, e virou a esquerda e quando virou a esquerda de novo entrou no beco e o declarante entrou na casa de uma pessoa e ficou um tempo no quintal escondido e bateu na porta de uma mulher; que pessoas acionaram a polícia e quando os policiais chegaram o declarante foi socorrido por uma ambulância; que o declarante sangrava muito; que o declarante reconheceu três dos indivíduos que tentaram matar o declarante; que os dois indivíduos que tiraram o declarante do ônibus já eram conhecidos do declarante; que um dos indivíduos é irmão de Rafael sendo conhecido como Dinei e o mesmo estava usando boné vermelho; que não tem dúvida que se tratava de Dinei; que apresentado ao declarante a 3 fotografia de VALDINEI PEREIRA JORGE, VULGO DINEI, o declarante reconhece o mesmo como sendo um dos indivíduos que tirou o declarante de dentro do ônibus e em seguida atirou no declarante; que o outro indivíduo que entrou no ônibus é muito parecido com VALDINEI e apenas tem um bigode e também estava usando boné vermelho; que este indivíduo é magro, moreno claro, medindo cerca de 1,73m e mora descendo a rua da Delegacia ao que o declarante acredita; que o declarante sabe que este indivíduo e VALDINEI andam juntos direto e o declarante até achava que eles eram irmãos, mas acredita que na verdade eles são primos; QUE apresentado ao declarante a fotografia de RONIEVERSON FRANCISCO PINTO, VULGO RONIM, o declarante reconhece o mesmo como sendo um dos indivíduos que tentaram matar o declarante, tendo o mesmo subtraído o celular do declarante após ter sido tirado do ônibus e após pegarem o celular do declarante VALDINEI, e os outros dois indivíduos atiram no declarante; que o quarto indivíduo que estava junto com os demais era branco, boca carnuda, alto, magro, e o declarante não o conhecia, e o mesmo estava com uma arma na mão e atirou no declarante; que o declarante esclarece que traficantes da região onde o declarante mora estão em guerra com a gangue da qual RONIM, VALDINEI e os demais fazem parte; que o declarante mora no Suvaco da Cobra e RONIM e os demais traficam na região de Terceiro na descida da Delegacia; que o declarante não tem envolvimento com o tráfico de drogas e nunca traficou e somente estava passando de ônibus quando foi atingido não fazendo parte da guerra entre os traficantes da região; que nunca foi preso e nem processado; que o declarante ficou muito mal e quase morreu sendo submetido a cirurgia e vai ficar internado mais de dez dias [...]”.

Essencial esclarecer que o ofendido não foi ouvido em juízo por não ter sido encontrado no endereço constante nos autos, contudo, suas declarações extrajudiciais foram corroboradas em juízo pelo depoimento do motorista do ônibus, Eduardo Neitzl Tavares, conforme excerto que segue:

“
[...
] que estava fazendo o último horário do dia, por volta de 21h57, e quando estava passando na altura do bairro Jardim Tropical, um rapaz deu sinal, sendo que o depoente parou o ônibus, o rapaz entrou no ônibus, pulou a roleta e foi para os fundos; que mais ã frente, um outro cidadão fez sinal e inclusive não iria parar o ônibus, mas alguém de dentro do ônibus teria gritado algo e o depoente parou o coletivo; que não consegue identificar quem gritou; que essa pessoa entrou com a arma em punho, puxou um passageiro e em seguida ouviu dois disparos do lado de fora e uma pessoa retornou correndo para dentro do ônibus baleada; que falou para a vítima para sair correndo, pois não havia outras pessoas, pois observou pelo retrovisor; que a vítima saiu correndo em direção a frente do ônibus; [...] que depois que a vítima saiu correndo, nenhuma outra pessoa envolvida no crime retomou ao local [...]”.

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre o recorrente, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Acerca do tema segue aresto deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO DE PRONÚNCIA - INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE - DECISÃO DE PRONÚNICA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA RECURSO IMPROVIDO. 1) A narrativa dos autos e os demais elementos de prova (inúmeros depoimentos ), apontam, a priori, que os recorrentes tenham participado da empreitada criminosa. Logo, não se pode acolher, indene de dúvidas, a tese defensiva de inexistência de provas para a decisão de pronúncia, a qual exige apenas indícios de autoria e prova da materialidade. Cumpre destacar que a decisão de pronúncia não exige um regime de certeza. Conforme se depreende do artigo 244 do Código Penal, o juiz apenas pode impronunciar na medida em que não houver indícios suficientes de autoria. Para os fins de submissão dos réus a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413 do Código de Processo Penal, deve o Magistrado somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de suas autorias, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória. Nessa perspectiva, a materialidade, como já dito restou plenamente comprovada. E, com relação aos indícios de autoria, a despeito do inconformismo da Defesa, denota-se que durante toda a instrução criminal restou demonstrado indícios de que a narrativa da denúncia tem respaldo. Assim, à míngua da certeza imprescindível ao acatamento imediato da tese de impronúncia ou de desclassificação da conduta criminosa, deve ser aplicada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que Na primeira fase do procedimento dos delitos dolosos contra a vida vige o princípio in dubio pro societate, segundo o qual, havendo prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, deve o acusado ser pronunciado, devendo eventuais dúvidas ser resolvidas em observância à competência constitucional do Tribunal do Júri." (STJ, REsp 1556874/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 03/10/2016). 2) Honorários devidos. 3) RECURSOS IMPROVIDOS.
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 011180080019, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/09/2022, Data da Publicação no Diário: 20/09/2022).

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri.

Por todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
NEGO-
LHE
PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)